Tribunal: TJSP
Processo: 1011381-42.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão. Recurso do devedor fiduciante.

Fiduciante que alegou que efetuou acordo com o Banco autor para o pagamento das parcelas que ensejaram o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Comprovação nos autos da realização do acordo. Inadimplemento afastado. Sentença que consolidou a posse e propriedade do bem

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão. Recurso do devedor fiduciante.

Fiduciante que alegou que efetuou acordo com o Banco autor para o pagamento das parcelas que ensejaram o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Comprovação nos autos da realização do acordo. Inadimplemento afastado. Sentença que consolidou a posse e propriedade do bem nas mãos do credor reformada.

Recurso provido para julgar extinta a ação por perda superveniente do objeto.